Tribunal: TJDFT
Processo: 0710215-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710215-40.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO EGIDIO SANTIAGO APELADO: CLOVIS GUILHERME DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Intimado para comprovar a realização do preparo no ato da distribuição do recurso ou para fazê-lo em dobro, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 18299544. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator